Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-05.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000028-05.2024.8.05.0023 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BELMONTE Advogado(s): APELADO: FLORDINALVA ALCANTARA DOS SANTOS Advogado(s):MARCIA LIMA SOUSA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO. DOCUMENTOS FUNCIONAIS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ente municipal contra sentença que, em Ação de Exibição de Documentos, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a apresentação de registros funcionais da Autora, ex-servidora, necessários à instrução de seu requerimento de aposentadoria, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (a) a existência de interesse de agir da Autora, diante da alegação do Município de ausência de prévio requerimento administrativo e de pretensão resistida; (b) a subsistência do dever de guarda e exibição de documentos públicos pertencentes a gestões administrativas anteriores; e (c) a proporcionalidade dos honorários advocatícios de sucumbência fixados por apreciação equitativa. III. Razões de decidir 3. O interesse de agir, em sua vertente necessidade-utilidade, restou inequivocamente demonstrado nos autos. A comprovação de protocolo de notificação extrajudicial (ID 100726071), não respondida pelo Município, evidencia a formulação de pedido na via administrativa e a inércia do ente público, configurando a pretensão resistida e tornando necessária a intervenção judicial. 4. O dever de guarda e exibição de documentos públicos pela Administração é uma decorrência direta do direito fundamental de acesso à informação, previsto no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e do princípio da continuidade administrativa. A alternância de gestores não exime o ente público de suas obrigações institucionais, pois a responsabilidade pela manutenção dos registros é da pessoa jurídica de direito público, e não de seus administradores temporários. 5. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é a medida adequada para as ações de exibição de documento, cujo proveito econômico é inestimável. O valor arbitrado na origem mostra-se proporcional e razoável, remunerando adequadamente o trabalho advocatício desempenhado, considerando a natureza da causa e a resistência ofertada pelo ente público. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIII; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 8º e 11, e 485, VI. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000028-05.2024.8.05.0023, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE BELMONTE e como Apelada FLORDINALVA ALCANTARA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239